Tribunal: TCU
Processo: 011.732/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexames interpostos pela Câmara dos Deputados e por Francisco Raimundo Rodrigues Fernandes contra o Acórdão 4267/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do mencionado ex-servidor, em decorrência da incorporação de quintos de função comissionada entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e da incidência de reajuste da Lei 13.323/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e dar-lhes provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.2.2. do Acórdão 4267/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar a Câmara dos Deputados que, no prazo 15 dias, contados da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI do interessado derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-a à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes.